Tribunal: STF
Processo: HC 100574
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRISÃO CAUTELAR - DURAÇÃO 
   IRRAZOÁVEL QUE SE PROLONGA, SEM CAUSA LEGÍTIMA, POR QUASE SEIS 
   (06) ANOS - CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DE OFENSA EVIDENTE AO 
   "STATUS LIBERTATIS" DO PACIENTE - INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES 
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - A UTILIZAÇÃO, PELO RÉU, DO SISTEMA 
   RECURSAL, POR QUALIFICAR-SE COMO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO, 
   NÃO PODE SER INVOCADA, CONTRA O ACUSADO, PARA JUSTIFICAR O 
   PROLONGAMENTO INDEVIDO DE SUA PRISÃO CAUTELAR - INJUSTO 
   CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO - AFASTAMENTO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL,
   NO CASO CONCRETO, DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF - "HABEAS 
   CORPUS" CONCEDIDO DE OFÍCIO.

- O excesso de prazo, mesmo 
   tratando-se de delito hediondo (ou a este equiparado), não pode 
   ser tolerado, impondo-se, ao Poder Judiciário, em obséquio aos 
   princípios consagrados na Constituição da República, a imediata 
   revogação da prisão cautelar do indiciado ou do réu.

- A 
   duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de 
   alguém ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da 
   pessoa humana, que representa - considerada a centralidade desse 
   princípio essencial (CF, art. 1º, III) - significativo vetor 
   interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira 
   todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que 
   traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, 
   entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo 
   sistema de direito constitucional positivo. Constituição Federal 
   (Art. 5º, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana 
   sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. 
   Jurisprudência.

- O direito de recorrer representa 
   prerrogativa legítima do acusado (de qualquer acusado), não se 
   qualificando, por isso mesmo, como ato caracterizador de conduta 
   processual procrastinatória.

- Na realidade, a utilização, 
   pelo réu, dos recursos penais cabíveis, além de constituir 
   prerrogativa que lhe não pode ser negada, traduz exercício 
   regular de um direito, cuja prática não autoriza seja ela 
   invocada, pelos órgãos da persecução penal, como fator de 
   legitimação do abusivo prolongamento da prisão cautelar do 
   acusado.